Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-95.2024.8.11.0048
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000040-95.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUNICE ALVES DA SILVA - CPF: 954.139.798-00 (APELADO), SAULO VINICIUS DE MORAES - CPF: 029.805.121-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), INVEST CAPITAL PROMOTORA LTDA - CNPJ: 42.927.580/0001-07 (APELANTE), GABRIELL VICENTE LOPES - CPF: 135.751.307-01 (APELANTE), INVEST CAPITAL PROMOTORA LTDA - CNPJ: 42.927.580/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELL VICENTE LOPES - CPF: 135.751.307-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO NÃO AUTORIZADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, devolução em dobro de valores e indenização por dano moral, reconhecendo a nulidade de contratos firmados sem consentimento válido da autora. A sentença determinou o recálculo das parcelas, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, e fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve vício de consentimento que justifique a nulidade dos contratos; (ii) se a repetição de valores deve ser simples ou em dobro, considerando a ausência de má-fé do credor; (iii) a configuração e o quantum da indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

O vício de consentimento foi comprovado por ausência de manifestação livre e consciente da autora, nos termos do art. 171, inc. II, do CC/2002. A devolução dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de má-fé por parte da instituição financeira, conforme art. 876 do CC/2002 e precedentes do STJ. O dano moral está configurado em razão da retenção indevida de parte significativa do benefício previdenciário da autora, sendo justo o valor fixado de R$ 5.000,00, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para determinar a repetição simples dos valores indevidamente descontados, com compensação das quantias depositadas na conta da autora. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: A nulidade de contratos bancários firmados sem consentimento válido do consumidor enseja a repetição simples dos valores descontados, salvo demonstração de má-fé do credor. A retenção indevida de benefício previdenciário justifica a indenização por dano moral, fixada com base na proporcionalidade e nas peculiaridades do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 171, inc. II, 876; CDC, art. 42, p.u.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.11.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Pan S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito c/c dano moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Eunice Alves da Silva. A decisão reconheceu a nulidade dos contratos nº 763359310, nº 363359399-5 e nº 63359591-8, determinando o recálculo das parcelas a partir de critérios definidos pela sentença e a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. Além disso, condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o banco defende a legalidade do contrato que a parte autora estava ciente da modalidade contratada. Afirma que a contratação foi feita de maneira regular, com informações claras e sem vícios de consentimento.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia a minoração dos valores de indenização por dano moral e a restituição de valores de forma simples, após compensação com os valores disponibilizados.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 256795226), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Eunice Alves da Silva
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por dano moral, em face do
Banco Pan S.A.,
alegando ter recebido uma ligação do Banco Pan em agosto de 2022, durante a qual foi ofertado um cartão de crédito consignado. A autora, inicialmente relutante, foi convencida a prosseguir com a solicitação após insistência da atendente. Posteriormente, recebeu dois cartões em sua residência, apesar de não ter desbloqueado ou utilizado os mesmos.

Sem sua autorização expressa, o Banco Pan realizou depósitos em sua conta corrente nos valores de R$ 10.385,88 e R$ 1.155,00, caracterizando a operação como um empréstimo disfarçado de cartão de crédito consignado. A partir de setembro de 2022, foram efetuados descontos no benefício previdenciário da autora sem seu consentimento.

A autora relata diversas tentativas frustradas de resolver a situação diretamente com o banco, incluindo contato com o setor jurídico, onde foi prometido o cancelamento dos contratos e a devolução de valores descontados. Apesar de efetuar o pagamento de um boleto exigido pelo banco para regularização, os descontos continuaram a ser realizados.

A autora destaca que, além do prejuízo financeiro, sofreu abalo emocional e agravamento de sua saúde em razão da retenção indevida de parte significativa de sua aposentadoria. Alega que foi vítima de conduta abusiva, caracterizando-se prática contrária ao Código de Defesa do Consumidor.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a nulidade dos contratos nº 763359310, nº 363359399-5 e nº 63359591-8, determinando o recálculo das parcelas a partir de critérios definidos pela sentença e a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. Além disso, condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o banco defende a legalidade do contrato que a parte autora estava ciente da modalidade contratada ao utilizar o cartão de crédito consignado. Afirma que a contratação foi feita de maneira regular, com informações claras e sem vícios de consentimento.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia a minoração dos valores de indenização por dano moral e a restituição de valores de forma simples, após compensação com os valores disponibilizados.

Pois bem.
A
análise recursal se limita a discussão quanto a legalidade contratual, assim como acerca da configuração ou não do dano moral e material e, se for o caso, dos parâmetros adotados à fixação da indenização.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

A autora sustenta, de forma categórica, que jamais teve a intenção de contratar o cartão de crédito ou o empréstimo vinculado, tampouco consentiu livremente com a celebração dos referidos negócios jurídicos. Alega que, desde o início, buscou devolver o montante creditado em sua conta, sendo que, segundo sua narrativa, nunca chegou a utilizar o cartão de crédito disponibilizado pela instituição financeira. Tais alegações foram corroboradas pela apresentação de provas documentais, como reclamações formalizadas junto ao banco e, ainda, pelo pagamento de um boleto destinado à devolução dos valores recebidos, conforme consta no documento identificado como ID. 256794699.

Embora a instituição financeira tenha anexado aos autos uma cópia do contrato supostamente firmado pela apelada, resta evidente a ocorrência de vício de consentimento na formação do negócio jurídico. A apelada demonstrou, de maneira inequívoca, que não manifestou sua vontade de forma livre e consciente, havendo elementos suficientes para se concluir que o contrato não reflete sua verdadeira intenção. Assim, a existência de falha no consentimento é um fator determinante para a nulidade do contrato celebrado, na forma prevista no art. 171, inciso II, do Código Civil.

Diante da nulidade do contrato, é de rigor a restituição das partes ao estado anterior, com a devolução dos valores pagos pela apelada e a compensação de eventuais montantes transferidos para sua conta pela instituição financeira. A apuração dos valores deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença, considerando tanto o que foi originalmente creditado à apelada quanto os valores que já foram restituídos por ela, inclusive por meio do pagamento de boletos. Contudo, a restituição deverá ocorrer de forma simples, nos moldes do art. 876 do Código Civil, uma vez que não se vislumbra, nos autos, má-fé por parte do banco.

Destaca-se que resta cristalino que a instituição bancária estava descontando valores da conta da autora de forma ilícita.
Assim, não desincumbiu o Banco provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

Logo, reconhecida a fraude que deu ensejo aos descontos efetuados indevidamente diretamente do benefício previdenciário da autora, impõe-se a restituição ao
status quo ante,
com a
declaração de nulidade do débito, e por corolário, o
dever da instituição de restituir os valores pagos de forma indevida pela parte, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença
de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé, assim como foi determinado na sentença
. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos.

Por outro lado, reconheço a necessidade de compensação dos valores transferidos na conta da autora, a fim de evitar o enriquecimento ilícito,
merecendo a
colhimento o recurso aviado pelo banco neste ponto.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a origem a ilicitude da cobrança.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Nesta trilha, vislumbro que R$ 5.000,00 pelo dano moral sofrido pela autora, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões
, a r.sentença merece parcial reforma para
que a restituição dos valores descontados seja feito na forma simples, além da compensação dos valores transferidos para a conta da autora a ser auferido em sede de liquidação de sentença, mantendo o restante incólume.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025